Tribunal: STF
Processo: ARE 742994
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO PROCESSUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 29.02.2012.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Controvérsia divergente daquela em que reconhecida a repercussão geral pelo Plenário desta Casa. Os paradigmas apontados pelo agravante discutem, à luz do art. 5º, XXXVI, da CF, o direito à correção monetária das cadernetas de poupança em decorrência de planos econômicos.



    Tese não suscitada no recurso extraordinário, a configurar inovação processual. Inviabilidade de apreciação em agravo regimental. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.